Tribunal: TJMT
Processo: 1038966-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038966-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEANA DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 495.460.231-91 (APELANTE), LETICIA SILVA LEITE - CPF: 020.255.290-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA DEVIDAMENTE ASSINADO.
CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Joseana de Souza Guimarães
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de no
1038966-94.2021.8.11.0002
, movida em desfavor de
Banco Santander (Brasil)

S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
o contrato é abusivo e deve ser convertido para contratação de empréstimo comum;
2)
a repetição do indébito deve se dar na forma dobrada;
3)
existe no caso o dano moral decorrente da conduta do banco recorrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para dar provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação revisional
c/c Indenização por Danos Morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato acostado no Id.
198933174
.

Pois bem,

De proêmio esclareço que não há como conhecer o pedido de conversão do contrato para um contrato de empréstimo consignado simples,
isso porque tal pedido não foi feito na inicial da ação
, logo, não pode ser feito em sede recursal.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

Em sua inicial afirmou que “A autora vem sofrendo descontos em sua folha de benefícios desde 2016 de um empréstimo que NUNCA ASSINARA, ANUÍRA OU SOLICITARA! Um verdadeiro atentado a ordem pública!!!!” (Id. 198933151, pág. 3).

Destarte, a tese central da ação é a ausência de contração.

Todavia, no tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id. 198933174)
devidamente assinado pela parte autora
, o qual está expressamente consignado que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”.

Nesse contexto, não há elementos nos autos que confirmem a tese da parte autora de
que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id.
198933174),
bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id.
198933174
, pág. 4-6).

Destarte, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024